Tribunal: TJMT
Processo: 0006345-72.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006345-72.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ FABIANO FRAGOSO - CPF: 934.478.171-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO RIBEIRO DE MAGALHAES - CPF: 105.961.511-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DO APELANTE

–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INA
COLHI
MENTO
– RECONHECIMENTO
RATIFICADO
EM JUÍZO E

CORROBORADO
POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
–
2.
ABSOLVIÇÃO

POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– INVIABILIDADE –
COMPROVADA A
PARTICIPAÇÃO

DO PACIENTE

NO DELITO
DE ROUBO
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASE
S
DA DOSIMETRIA PENAL – INOCORRÊNCIA
–

CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO COMO
CIRCUNSTÀNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E EMPREGO DE ARMA, COMO MAJORANTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32, DA TCCR
-TJMT
– 4. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
H
, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA COMPROVADAMENTE IDOSA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA E OBJETIVA
–

5
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade
do
reconhecimento pessoal
do apelante
realizado na Delegacia de Polícia
,

porquanto

essa

prova

não
foi

o único elemento de
convicção a
lastrear
a
sentença

condena
tória
.

2.
É i
nviável a absolvição do apelante
pelo

crime
de roubo circunstanciado
,
porqu
e
sobejam

provas d
e que
ele
o
pratic
ou

em
concurso de agentes
, sendo que a
sua
negativa

não encontra respaldo

nas demais
provas
produzidas
na instrução processual
.

3.
O emprego de diferentes causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, na primeira e terceira
fases
, é plenamente válido, conforme assentado no Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
,
redigido
nos seguintes termos:
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
.

4.
Por se tratar, a idade da vítima, de circunstância objetiva, a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal independe da prévia ciência pelo réu quanto à idade do ofendido,
essa
perquiri
ção
fica dispensada
se tal circunstância, de fato, facilitou a prática delitiva,
uma vez que a
maior vulnerabilidade do idoso é presumida.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto
Luiz Fabiano Fragoso
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0006345-72.2020.811.0042 (código 616149)
, conden
ando-
o

pela prática do crime de roubo circunstanciado
pelo
concurso de agentes e
emprego de arma de fogo
, capitulado no art. 157, §
2o, II e § 2o-A, I,
do Código Penal,
à pena de

11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial fechado
; e

16
(
dezesseis)
dias-multa
, n
o valor unitário
de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O
apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
110511587
(p.
125/146
)
,
postula: (
i
)
a
sua
absolvição, com base no
aforismo

in dubio pro reo
, sob o argumento de que o reconhecimento realizado pelo ofendido não obedeceu
às
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
. E,

subsidiariamente, a
requer
(
ii
)
a

readequação da pena-base,
porque o
emprego de arma de fogo
foi
aplicado de forma a caracterizar
bis in idem
, como circunstância judicial e causa de aumento;

e
(
iii
)

o afastamento da agravante da senilidade, prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
ID
110511587 (p. 153/165)
,

colima o

des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
foi
seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
113942955
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante no
ID
110511585
(p.
1/4
)
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Segundo foi apurado no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 12h18min, na altura do no 720, da Rua Rui Barbosa, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, com inequívoco
anibus
rem
sibi

habendi
e prévio ajuste de vontades com indivíduo não identificado até o momento, o denunciado LUIZ FABIANO FRAGOSO subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo Toyota Corolla, placa QCL-4933, ano 2019, branco, avaliado em R$ 91.073,00 (noventa e um mil e
setenta e três reais), documentos pessoais e a importância em dinheiro de R$ 580 (quinhentos e oitenta reais), todos de propriedade da vítima João Bosco Ribeiro de Magalhães.

Consta que o denunciado LUIZ e um comparsa não identificado se aproximou da vítima João Bosco Ribeiro de Magalhães, que estava sentada na mesa de um bar localizado na Rua Rui Barbosa, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, de propriedade de Vera da Silva Santos, comenos em que puxou uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o veículo Toyota Corolla, documentos pessoais e dinheiro em espécie da vítima.

Na sequência, os delinquentes se dirigiram até o veículo Toyota Corolla, ingressaram nele e saíram em fuga pelas ruas da capital.

Contudo, a ação foi vista por Ivan Justino de Santana, policial militar que chegava na sua residência, o qual passou a fazer o acompanhamento dos criminosos até a Rua Nossa Senhora de Santana, local em que deixaram o veículo estacionado.

Na sequência, o denunciado LUIZ e o comparsa ingressaram no veículo de um outro delinquente não identificado e saíram em fuga, o que levou o policial Ivan a continuar o acompanhamento, no entanto, em dado momento, perdeu o veículo de vista. Apesar disso, logo depois, Ivan visualizou o denunciado LUIZ montando numa moto e saindo novamente em fuga, mas dessa vez as guarnições policiais caracterizadas conseguiram abordar e realizar a prisão de LUIZ.

Na delegacia de polícia, a vítima João Bosco Ribeiro de Magalhães (f. 20), a dona do bar em que a vítima estava – Sra. Vera da Silva Santos (f.24) e o policial militar Ivan Justino de Santana (f. 29) reconheceram o denunciado LUIZ como sendo o autor do delito.

O veículo subtraído foi recuperado e restituído para a vítima no mesmo dia, mas sem as chaves, e posteriormente foi avaliado indiretamente em R$ 91.073,00 (noventa e um mil e setenta e três reais) – fl. 42.
[...]

A primeira tese sustentada
neste recurso

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

reconhecimento
pesso
al
do apelante
realizado pela

vítima

pelo ofen
dido
e testemunhas
na Delegacia
de Polícia
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Pen
al
,

cuja
questão será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do
aludido

elemento de convicção
depende do
seu
cotejo
com os
demais
que
foram
produzidos na instrução processual.

Esclarecido tal ponto
, volta-se ao
exame docaso em apreciação,
para
consignar

que a existência material do crime de roubo encontra lastro
no
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID 110511585, p. 6),
boletim
de ocorrência (ID
ID
110511585, p. 9/12
)
,
termo
s
de reconhecimento de pessoa
(
ID 110511585, p. 29, p. 34 e p. 40
)
,
e
auto de avaliação
indireta (ID 110511585, p. 57)
; bem como nos
depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
, porquanto embora
tenha negado
em juízo

ter
participa
do no
roubo,

asseverando
,
que
“estava na hora errada e no local errado
; bem como
que
a
sua tornozeleira se encontrava desligada em razão das recentes ameaças que estava recebendo de facções criminosas,

ressai destes autos que há elementos
probatórios

que demonstram
, à saciedade,
a
sua
participação

na empreitada criminosa.

Com efeito,
João Bosco Ribeiro Magalhães
,
quando foi
ouvido

em juízo, narrou com detalhes como se deu o evento delitivo, informando que
o apelante
não estava com o rosto tampado quando lhe apontou a arma de fogo, solicitando a chave do
carro
,
enquanto
o
seu comparsa –
que
não
foi
identificado – subtraiu outros objetos pessoais
da vítima
,
entre
os quais
,

dinheiro, documentos e aparelho celular
.

Após, os
assaltantes

foram embora
levando o
veículo
Toyota
Corlolla
, tomando
, ambos,
rumo

ignorado.

O ofendido
esclareceu
, ainda,
em
seu depoimento
judicial
,
que reconheceu com certeza o apelante como
um dos assaltantes
, pelo rosto, barba, voz e roupa, asseverando, ainda
,
que
ele
foi preso aproximadamente meia hora após ter subtraído o veículo, ainda trajando as mesmas vestes utilizadas no delito – calça e camisa social xadrez
sobreposta –
, tal
com
se infere desta parte das declarações de João Bosco
:

[...]
É vítima do fato narrado na denúncia. Estava sentado na mesa e ao seu lado havia um senhor idoso. Os criminosos se aproximaram do declarante e ordenou que a chave do Corolla fosse entregue, e engatilhou a arma. O outro assaltante colocou a mão no seu bolso e pegou R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) que seriam utilizados para pagar contas, sua carteira de habilitação, cartão do banco e celular. O outro assaltante não estava armado.
O assaltante que estava armado foi o que o declarante reconheceu na delegacia
.
Os assaltantes estavam de cara

limpa, mas o acusado LUIZ estava de boné. Reconheceu o LUIZ pelo rosto, barba e voz
. O
LUIZ
estava utilizando uma camisa xadrez estampada, e ele estava com outra camiseta. Na hora que o
LUIZ
foi preso ele está com a mesma roupa do crime
. O carro do declarante foi recuperado.
Fez o reconhecimento logo quando o
LUIZ
foi preso, quando ele estava no camburão, assim como no CISC. Não tem dúvida nenhuma que essa pessoa que foi presa foi o autor do crime. Viu o
LUIZ
no camburão menos de meia hora depois do crime.
O dinheiro não foi recuperado. O seu Aluísio estava na parte superior do bar da dona Vera, mas ele não chegou a ver os criminosos. A dona Vera, dona do bar, estava próxima ao declarante. Foram dois assaltantes. O
LUIZ
apontou a arma para o declarante e o outro fez a limpa no declarante.
[...].

(ID
110511590
)

Negritamos

Além disso,
Vera da Silva Santos, proprietária do estabelecimento comercial onde se deu o delito, foi enfática em seu depoimento
judicial
ao afirmar que
viu
o rosto do rapaz que estava portando
a
arma de fogo e assaltou João Bosco,
o
reconhec
endo, induvidosamente, na

D
elegacia
de Polícia
,
porque ele
estava de
“cara limpa”
, apresentava sinais de envelhecimento no rosto (pintas/sardas) e
usava os
mesmos trajes utilizados na empreitada delitiva – calça e camisa xadrez sobreposta,
tal como pode ser visto desta parte do depoimento da testemunha:

[...] Chegaram dois indivíduos,
um deles já foi para cima do Sr. João, sacou uma arma e pediu a chave do
corolla
. O assaltante, então, olhou para a declarante, lhe apontou e arma e ordenou que ficasse sentada
. Ficou sentada e
os assaltantes foram muito violentos com o Sr. João
. Foram duas pessoas que praticara o assalto. O Sr. João já estava sentado na mesa quando foi assaltado.
Conseguiu ver bem o rosto do rapaz que estava com a pistola na mão. Realizou o reconhecimento do autor do crime na delegacia. O assaltante estava com uma camisa branca e outra xadrez por cima. Além da roupa reconheceu o assaltante através do rosto, pois conseguiu visualizar bem. Não possui dúvida de que a pessoa que reconheceu na delegacia de polícia foi o autor do crime, possui certeza absoluta. Foi no mesmo dia do crime que realizou o reconhecimento. Os assaltantes estavam com a cara limpa
. O crime ocorreu por volta de meio dia, mas não se recorda o horário exato. Não teve contato com os policiais que realizaram a prisão. Não lhe foi enviada fotografia do preso. Quando viu o preso na delegacia ele foi colocado ao lado de outras pessoas. No reconhecimento não se lembra quantas pessoas estavam com camisa xadrez, mas ao que lembra só o réu estava com a camisa. A camisa xadrez estava aberta, por isso conseguiu ver que havia uma camiseta por baixo. Não se recorda se a camisa xadrez estava com a manga dobrada.
O assaltante com a arma estava com uma calça jeans, e ele tinha barba rala e a pele já estava bastante judiada, com um rosto envelhecido. O criminoso possuía algumas sardas no rosto
. Não se recorda se o assaltante estava utilizando boné. [...]

(ID 110511590)
Negritamos

Além disso, não obstante a defesa
do apelante
, em suas razões recursais, tente desacreditar os depoimentos do ofendido e das testemunhas, mormente do policial militar Ivan Justino Santana
–
que estava de folga no dia
dos fatos
, porém passava pelo local,
viu o desenrolar do
crime e fez o acompanh
ou a fuga dos

assaltantes –
, ao argumento de que
ele

teve
dúvidas no reconhecimento do apelante, tem-se que a tese não merece guarida, pois, como dito
antes
,
conquanto
Ivan Justino tenha visto o crime, seguido os
assaltantes
, os perdeu de vista por breve período de tempo
(a
proximadamente 15 minutos
)
, mas logo depois
pode ver
o recorrente pilotando uma motocicleta
trajando
vestimentas idênticas
àquelas
que foram
utilizadas por um dos
autor
es
do delito, isto é, camisa xadrez, camiseta por baixo e calça jeans.

Aliás, v
eja
m-se estres fragmentos das
declarações judiciais
do policial militar
:

[...] Não estava de serviço naquele dia. Faz esse caminho para chegar até sua residência.
Estava seguindo seu caminho quando visualizou a ação criminosa, com indivíduos armados roubando pessoas num bar. Na esquina ficou observando a ação e tentou ligar para a polícia, mas pelo nervosismo não conseguiu ligar
. O
corolla
foi subtraído e saiu em fuga, tendo o declarante feito o acompanhamento.
Viu os assaltantes abandonando o veículo, ambos de camisa longa, e entrando num veículo Honda City, prata. Esse veículo saiu em direção ao museu da caixa da água velha e lá tinha um engarrafamento. O declarante então parou sua moto e conseguiu ligar para o 190. Quando ligou para o 190 esse veículo subiu a calçada perto do cruzamento e saiu em fuga. Nesse momento perdeu o veículo da sua visão. Então saiu em busca do veículo, quando visualizou esse cidadão numa motocicleta vermelha, com as mesmas características, camisa longa de botão, assim continuou o acompanhamento. Com isso, as viaturas policiais conseguiram abordar a motocicleta. Teve esse lapso temporal que perdeu o veículo
honda
de vista. As vítimas reconheceram o abordado. A compleição física do abordado era muito semelhante ao do assaltante. O lapso temporal foi de uns 15 (quinze) minutos. O abordado estava com tornozeleira, mas ela estava desligada.
Presenciou a abordagem da Rotam.
As vítimas falaram com convicção que o abordado LUIZ era o autor do crime. Era uma camisa de manga longa xadrez que o assaltante estava. O abordado também estava com uma camisa de manga longa xadrez.
O
corolla
saiu em alta velocidade. As duas pessoas que praticaram o assalto entraram no
corolla
. Não pode dizer com toda convicção que o réu é o autor do crime, pois perdeu o veículo de vista em determinado período. [...]

(ID 110511590)
Destacamos.

Ademais
, não se pode exigir que a testemunha Ivan Justino Santana tenha certeza de que o
apelante

seja um dos
autor
es
do roubo, contudo, as
declarações prestadas
pelo agente público
– sobre as características do assaltante e vestimentas, aliadas
à
certeza convicta da vítima João Bosco e da testemunha Vera de que Luiz
Fabiano
foi um dos
participantes
do
crime - dão suporte probatório
à prolação da
sentença condenatóri
a
.

Além disso, c
omo
afirmado linhas
volvidas,
o ofendido
João Bosco e as testemunhas Vera da Silva Santos e Ivan Justino de Santana

f
izeram
o reconhecimento pessoal do apelante na Delegacia de Polícia
(ID 110511585, p. 29, p. 34 e p. 40)
,
oportunidade
em que
,
inicialmente
,

o
descreve
ram como
tendo
“
altura mediana, de cor clara, barba rala, rosto
‘
judiado
’
de sol, usava camiseta clara por baixo e por cima uma camisa xadrez de manga longa
”

Em seguida, foram apresentadas quatro pessoas para reconhecimento, em ambiente próprio, tendo
os três declarantes
reconhecido com toda certeza
Luiz Fabiano

(indivíduo de número
2

do termo de reconhecimento)
como
um dos
autor
es
do crime patrimonial
.

O reconhecimento pessoal
do
apelante

realizado na fase extrajudicial foi confirmado em juízo, durante a audiência de instrução, tendo
a vítima

e as testemunhas
acima nominadas
afirmado
mais um
a
vez
que
ele

foi
, de fato,

um dos participantes
do roubo.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado
, tal como se depreende do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
assim resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

Registre-se, por importante, que o
atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

na hipótese

de
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que
esse
reconhecimento
, mesmo
falho
,

somente
não será capaz de
permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal
.

No
que diz respeito ao assunto,
veja-se a
recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não
emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

Contu
do,
no caso destes autos, o
reconhecimento pessoal do
apelante
feito
pela vítima

e
por uma
testemunha
na Delegacia de Polícia

não foi

a
única prova
que

embasou
a
sentença condenatória,
porqu
e

esse dado probatório
foi
corroborad
o
em juízo
,

quando os declarantes
foram capazes de descrever detalhadamente todo o
iter criminis
e
as características dos assaltantes.

A
despeito da
existência de pequenas
divergência
s
entre os relatos da vítima
e testemunhas
,
vê-se
que
se trata de
contradiç
ões
mínima
s
,

que
não prejudica o reconhecimento
do apelante
efetuado presencialmente na Delegacia de Polícia, bem como a
que lhe foi imputada
autoria em relação aos fatos, na medida em que,
tal como

consignado
acima,
indagado
s

várias
vezes quanto à autoria do
ilícito
,
o ofendido
e testemunhas
sempre confirm
aram
ser o
recorrente

um d
o
s

agente
s
, não tendo dúvida nenhuma quanto a isso.

Ademais disso,
ante a dinâmica
da empreitada criminosa
relatada

pela
vítima
,
é
compreensível e razoável a existência de pequenas distorções, mormente diante do decurso do tempo,
do nervosismo decorrente do emprego de arma de fogo e do lapso temporal entre o delito e a prisão do
apelante
,
não tendo, pois, essa
s
pequena
s

divergências
, o condão de afastar a certeza da conduta delituosa
narrada
, notadamente porque
se trata de
circunstância
s
que não integra
m
o núcleo do comportamento censurável imputado ao
recorrente
,
até

por
que o contexto narrativo geral
está em
perfeita harmonia.

Diante disso, é imperativo concluir
que
Luiz Fabiano
fo
i
condenado pelo cometimento d
o crime de ro
ubo em comento não só porque fo
i
reconhecido precariamente pela vítima
na fase extrajudicial –

o que não é exatamente verdade, porqu
e
a autoridade policial adotou, tanto quanto possível, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal –,
mas
também
e principalmente
porque

foi

reconhecido, mais uma vez,
na fase judicial.

Sendo a
ssim
,
não há
como
se falar em nulidade
do
reconhecimento
pessoal

do
apelante

levado a cabo

pela vítima
e
por uma
testemunha
, poi
s
a utilização dessa prova pelo
prolator da sentença condenatória
está

em sintonia com o ente
ndimento do
Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado depois do
julgamento do paradigmático
H
abeas
C
orpus
n.
598.886/SC

–
que, frise-se, está relacionado
mais
às
vicissitudes do reconhecimento fotográfico
–
, porqu
e
o
aludido
reconhecimento
pessoa
l
embora
sem atender
algumas d
as exigências legais
,
foi confirmado pelas
demais provas
colhidas ao longo da persecução penal.

Daí por

que,
não
há como acolh
er
o
pedido de absolvição
formulado
pelo
recorrente
,
eis que
ficou
comprovado
que
foi um dos
autor
es
do roubo
.

Por outro viés, igualmente sem consistência os
pleitos
subsidiários
deduzidos
pelo apelante objetivando
a readequação da dosimetria penal
, pois em que pese a alegação de dupla valoração da circunstância do uso de arma de fogo na primeira e na terceira fase
s
, não se verifica o alegado
bis in idem
na fundamentação da sentença
condenatória
.

Com efeito,
no ponto que interessa,
estas foram as razões utilizadas pelo
sentenciante
:

[...] Diante de todo exposto, concluímos estar cabalmente demonstra a materialidade e a autoria delitiva do acusado LUIZ quanto ao crime apurado nessa ação penal.

A seguir, passo a analisar as causas de aumento da pena. Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal), não tenho dúvida quanto à sua incidência, diante dos relatos da vítima João Bosco e da testemunha Vera, as quais de forma clara e convicta relaram que o acusado praticou o assalto utilizando arma de fogo.

Conforme entendimento pacificado, é prescindível a apreensão da arma de fogo quando a sua utilização puder ser constatada por outros meios, e, no caso em concreto, através do depoimento da vítima e testemunha. A propósito:

[...]

Dessa forma, tendo em vista a cabal demonstração do uso de arma de fogo na empreitada criminosa, a majorante prevista no art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal deve ser mantida, e o réu condenado nas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Também estou certa em relação à majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), pois os depoimentos judiciais prestados pela vítima João Bosco e testemunha Vera, deixam claro que os réus, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, renderam a vítima e desta subtraiu os objetos que os interessavam, tudo de modo a fazer com que a empreitada criminosa fosse exitosa.

Igualmente, a presença de mais de um agente favoreceu uma maior intimidação à vítima, dificultando uma eventual resistência por parte dela, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes. Neste sentido:

[...]

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois está mais do que provada a participação conjunta dos acusados na ação criminosa, visando o sucesso da empreitada delitiva.

Portanto, no caso em comento, hão de ser reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: a) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; e b) por mais de uma pessoa, com divisões de tarefa entre os criminosos (dificultando eventual reação por parte da vítima, como também a pronta ação da polícia).

Quanto à causa de aumento prevista no inc. II do §2o do art. 157 do CP, esta será valorada nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena
, seguindo o teor da decisão proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis de Moura, no sentido que é

[...]

No que se refere à majorante prevista no art. 157, §2o-A, inc. I do Código Penal, dispõe a norma legal que se a violência for exercida com o emprego de arma de fogo “A pena aumenta-se de 2/3”, o que será considerada para efeito de cálculo na terceira fase da dosimetria de pena.

DA AGRAVANTE DE VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS (IDOSO) Deve-se considerar como vítima, para todos os fins, aquela que o réu visava atingir, conforme preceitua o art. 73 c/c art. 20, § 3o, do Código Penal.

Por
tal
motivo, se deve considerar a causa agravante de pena prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” (maior de 60 anos) do Código Penal, uma vez que há nos autos prova contundente e informações suficientes acerca da idade da vítima.

A referida agravante restou plenamente comprovada a partir do boletim de ocorrência e do termo e declaração da vítima João Bosco (nascida em 28.11.1953), a qual possuía 66 (sessenta e seis) anos de idade à data em que o crime foi praticado (13.02.2020), de modo que reconheço a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, a qual deverá ser aplicada na segunda fase da dosimetria.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado LUIZ FABIANO FRAGOSO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A,
inc
, I, do CP.

DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado possui 05 (cinco) condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que duas delas serão utilizadas para fins de considerar negativamente os antecedentes (Processo no. 2688-35.2010.8.11.0055 – Vara Única da Comarca de Tangará da Serra/MT e Processo no. 160-15.2012.8.11.0042 – 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação à vítima, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, reforçada pelo uso de arma, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes
. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente as agravantes da reincidência, prevista no art. 61, inc. I, do CP, mormente porque o réu é
mutirreincidente
, nesta última hipótese ostentando três condenações transitadas em julgado (Processos no. 23165-68.2015.8.11.0042 - 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no 1216-56.2013.8.11.0002 - 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e no. 1270-96.2013.8.11.0042– 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), bem como de crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, prevista no art.61, inciso II, alínea H, do CP, motivo pelo qual aumento a pena em 01 (um) ano e 08 (meses) meses, perfazendo, assim, 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3
, encontrando a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante de pena aplicada e a reincidência evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.

Em consonância com o que determina o artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, entendemos que a prisão do acusado se revela necessária para a garantia da ordem pública, consistente em acautelar o meio social e prevenir a prática de novos crimes, ante a sua demonstrada recalcitrância criminosa, pois, além da presente ação, a qual ele foi condenado pela prática do crime de roubo duplamente majorado, ainda ostenta 05 (cinco) condenações transitadas em julgado, por crimes de furto e roubo. A propósito: [...]
(ID 110511587, p. 94/101)

Destacamos

Da
leitura da dosimetria da pena
acima transcrita,
resta
clara
a

inconsistência
da
tese defensiva, pois o que motivou o reconhecimento das

circunstâncias como negativa foi o concurso de pessoas
,
um vez
que o
emprego da expressão
“
reforçada pelo uso de arma”

configura, na frase, mero reforço argumentativo acerca do subjugo decorrente da pluralidade de agentes
. Por sua vez, o emprego de arma de fogo foi utilizado na terceira fase da

dosimetria para majorar a pena, na forma pre
vista no art. 157, §2o-A, do Código Penal
, sendo, tais etapas, minuciosamente descritas pelo
prolator do édito condenatório
.

Como se sabe, o
emprego de diferentes causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, na primeira e terceira etapas dosimétricas
, é plenamente válido, conforme assentado no Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
redigido
nos seguintes termos:
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
.

I
gualmente sem razão o pedido de
decote da agravante da senilidade, prevista no art. 62, II,
h
, do Código Penal,
porquanto

ficou
comprovada
nestes
autos a idade da vítima João Bosco Ribeiro de Magalhães, que contava com
66 (
sessenta e seis
)
anos na data dos fatos
(ID 110511585
,
p.
82)
,
e

para incidência da referida agravante basta a

comprovação do elemento objetivo referente à idade
.

Aliás, acerca do tema,
a
jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça
caminha
no sentido de que
é incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva, consoante se vê dos julgados abaixo
resumidos
:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COMETIDO CONTRA IDOSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘H’, DO CP - VÍTIMA COM 62 (SESSENTA E DOIS) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO - AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO INDEPENDE DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO AGENTE CRIMINOSO - NATUREZA OBJETIVA - VULNERABILIDADE DO IDOSO PRESUMIDA - ENTENDIMENTO DO STJ - AGRAVANTE MANTIDA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida
(STJ,
AgRg
no
REsp
no 1722345/SP; HC no 403.574/AC). Logo, a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP deve ser mantida.

(
TJMT -
N.U 0011381-71.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
Destacamos

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL] – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO EXCESSIVA – REDIMENSIONAMENTO – INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA, COMPROVADA EM JUÍZO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento realizado pela vítima, que apontou o réu como um dos autores do roubo, em razão das peculiaridades de seu timbre de voz, bem como de sua compleição física, aliado às demais provas produzidas ao longo da instrução processual, bem como o fato de o apelante ter sido preso, horas depois do crime, na posse do veículo roubado, são suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Deve ser mantida a negativação das consequências do crime [art. 59, CP] quando comprovado o abalo psicológico experimentado pelas vítimas, adequando-se a fração de aumento em 1/6 [um sexto], quando não houver fundamentação idônea para
desvalorá-la
em patamar superior.

Se a prova testemunhal produzida demonstra que uma das vítimas tinha mais de 60 [sessenta] anos de idade, o que não foi, em momento algum, questionado pela defesa, incide a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP.

(
TJMT -
N.U 0003902-18.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021)

Destacamos

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Luiz Fabiano Fragoso
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022